Tribunal: TJBA
Processo: 8052083-96.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8052083-96.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: URBANO SAMPAIO FILHO Advogado(s): ITALO ISRAEL SANTANA GUIMARAES registrado(a) civilmente como ITALO ISRAEL SANTANA GUIMARAES APELADO: INTERVAL INTERNATIONAL BRASIL SERVICOS LTDA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO COMUM. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA PARCIALMENTE. VALOR PARCELADO EM QUATRO PRESTAÇÕES. INTIMAÇÃO REGULAR PARA RECOLHIMENTO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. APLICAÇÃO DO ART. 290 DO CPC. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8052083-96.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante URBANO SAMPAIO FILHO e como apelada INTERVAL INTERNATIONAL BRASIL SERVICOS LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.